Tribunal: TJPA
Processo: 0804976-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804976-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDINAEL SOUZA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS.
FURTO
–
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR – CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA (FURTO DE UM BOTIJÃO DE GÁS) – DOENÇA COMPROVADA – GRUPO DE RISCO AO COVID-19 – INTELIGÊNCIA DA
RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, DE 17 DE MARÇO DE 2020 – CABIMENTO DO BENEFÍCIO. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os Excelentíssimos
Senhores

Desembargadores
que
integra
m
a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
,
por
UNANIMIDADE,
em ratificar a liminar anteriormente deferida, para

CONCEDER

em definitivo,

a ordem
impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de
junho
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Tra
ta-
se de
HABEAS CORPUS

liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDINAEL SOUZA DOS SANTOS
,

apontando como autoridade coatora o MM
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre. Dizem os impetrantes, que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I, do CPB, e sofre constrangimento ilegal, vez que indeferido pedido de prisão domiciliar, mesmo diante da comprovação de que EDINAEL é diabético, encontrando-se inserto no grupo de risco do COVID – 19, nos termos da Recomendação nº 62/CNJ.

A liminar foi concedida, em sede de Plantão, no dia 23.05.2020, pelo Desembargador Rômulo Nunes (ID
Num. 3114570
); prestadas as informações de estilo (ID
Num. 3118130
); os autos vieram a mim distribuídos, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
concessão

do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O voto é pela ratificação da ordem deferida, em sede de Plantão,
confirmando-a em definitivo, razão pela qual colaciono razões da decisão do Desembargador Rômulo Nunes, de modo a evitar desnecessária tautologia:

“Analisando os autos, observo que o crime foi cometido sem violência e grave ameaça. Trata-se do furto de um botijão de gás, vendido pela irrisória quantia de cento e trinta reais e posteriormente recuperado pela vítima. Portanto, um crime de bagatela que, data vênia, não autoria a segregação cautelar do paciente. Por outro lado, é sabido que a recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça aconselha aos magistrados prudência na aplicação de prisões cautelares durante a pandemia, sobretudo a réus integrantes do grupo de risco, como o ora paciente, que é portador de diabetes, conforme laudo médico.

O art. 318, inciso II, do CPPB [1] autoriza a prisão domiciliar a pacientes portadores de doença grave, como na hipótese,
a qual

consiste no recolhimento do acusado em sua residência, só

podendo dela ausentar-se com autorização judicial.

No caso em apreço, a atual conjuntura pandêmica, somada ao irrisório valor do bem subtraído, frise-se sem violência e grave ameaça, recomenda por questão de humanidade a concessão de prisão domiciliar ao coacto, a qual poderá ser
reavaliada pelo magistrado de primeiro

grau, em caso de descumprimento injustificado do benefício e/ou cometimento de novos crimes pelo paciente.

Embora o coacto tenha incorrido em outros crimes de furto, conforme informação da autoridade policial, a prisão preventiva pela subtração de um mero botijão de gás, a meu ver, não se justifica, mormente na atual legislação processual, em que a segregação cautelar passou a ser vista como a ultima ratio.

Ante o exposto,
concedo a liminar para determinar que o paciente seja colocado em prisão domiciliar.
Solicite-se informações

da autoridade inquinada coatora. Após, encaminhe-se o feito para

regular distribuição”. Cumpre-se.

Belém, 23 de maio de 2020.

Des. Rômulo Nunes

Plantonista

Ausente alteração na situação analisada ao início, confirmo a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PELO EXPOSTO, ENCAMPANDO O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, RATIFICO A LIMINAR OUTRORA DEFERIDA, PARA
CONCEDER A ORDEM
EM DEFINITIVO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Belém-PA,
10
de
junho
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 15/06/2020